Tribunal: TJSP
Processo: 0018472-45.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – ressarcimento de danos causados no apartamento inferior pelas obras realizadas parte externa do apartamento superior de cobertura dos Réus - na prova pericial foi respeitado o princípio do contraditório, com isso a ausência do perito judicial na diligência de início da prova pericial (-vistoria-), que foi representado por sua assistente, não retira a validade do laudo

Ementa:
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – ressarcimento de danos causados no apartamento inferior pelas obras realizadas parte externa do apartamento superior de cobertura dos Réus - na prova pericial foi respeitado o princípio do contraditório, com isso a ausência do perito judicial na diligência de início da prova pericial (-vistoria-), que foi representado por sua assistente, não retira a validade do laudo pericial e nem dos demais atos processuais – comprovados os danos causados no apartamento do Autor pelas obras realizadas no apartamento de cobertura dos Réus e o dano moral causado ao Autor têm os Réus o dever de ressarcimento – CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018472-45.2012.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes MARIANE
APARECIDA RAMOS ROMERO e ROBERTO NOGUEIRA RIBEIRO ROMERO, é
apelado PAULO CESAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018472-45.2012.8.26.0223 -Voto no 30602
2
APELAÇÃO: No 0018472- 45.2012.8.26.0223
APELANTES: MARIANE APARECIDA RAMOS ROMERO;
ROBERTO NOGUEIRA RIBEIRO ROMERO
APELADO:
PAULO CESAR DE OIIVEIRA
JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
COMARCA:GUARUJÁ
28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Voto no 30602
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO
ressarcimento de danos
causados no apartamento inferior pelas obras realizadas parte
externa do apartamento superior de cobertura dos Réus - na
prova pericial foi respeitado o princípio do contraditório, com
isso a ausência do perito judicial na diligência de início da
prova pericial (-vistoria-), que foi representado por sua
assistente, não retira a validade do laudo pericial e nem dos
demais atos processuais comprovados os danos causados no
apartamento do Autor pelas obras realizadas no apartamento de
cobertura dos Réus e o dano moral causado ao Autor têm os
Réus o dever de ressarcimento
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS
RÉUS.
Trata-se de “ação de obrigação de
fazer” ajuizada por PAULO CESAR DE OLIVEIRA contra MARIANE
APARECIDA
RAMOS
ROMERO;
ROBERTO
NOGUEIRA
RIBEIRO
ROMERO, que foi julgada procedente pela r. sentença (fls. 381/384),
CONDENANDO os Réus: a) arcarem com as despesas necessárias para
consertar os danos causados no apartamento 33, de propriedade do Autor,
que deverá incluir todos os atos apontados na planilha de avaliação dos
custos apresentada pelo perito judicial (fls. 280), no importe de R$ 8.679,12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018472-45.2012.8.26.0223 -Voto no 30602
3
(oito mil seiscentos setenta nove reais e doze centavos), que deverá ser
corrigido monetariamente, a partir da distribuição da ação com acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação; b) ao pagamento
da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, a ser
corrigida monetariamente a partir da data da sentença, com acréscimo de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação.
CONDENANDO ainda os Réus ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação (CPC, art. 85 § 2o do CPC).
Os Réus interpuseram recurso de
apelação (fls. 315/395), desafiando contrarrazões do Autor (fls. 403/405).
A ação foi ajuizada “de obrigação de
fazer” mas como foram realizados os reparos no apartamento de cobertura
dos Réus, cessando as infiltrações no apartamento do Autor, ocorreu a perda
de objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, restando os pedidos de
ressarcimento dos danos materiais e dano moral.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação contra
r. sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de danos
causados no apartamento do Autor (-danos materiais-), por obras realizadas
na cobertura dos Réus e de indenização por dano moral causado ao Autor.
A r. sentença datada de 30.JAN.2015
(fls. 381/384) foi publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
cujo regramento tem aplicação.
Os fatos são os seguintes: o Autor é
proprietário do apartamento n. 33, do Edifício Carminha localizado na Rua
Júlio Prestes de Albuquerque n. 83, município de Guarujá, que apresenta
infiltrações que provêm do apartamento de cobertura n. 41, de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018472-45.2012.8.26.0223 -Voto no 30602
4
dos Réus. Em Assembleia Geral realizada em JAN.2010 ficou determinado
que fossem feitos orçamentos para verificação da origem e responsabilidade
pelos vazamentos, se seriam do apartamento dos Réus ou do Condomínio.
Na Assembleia Extraordinária realizada em ABR.2010, o representante do
apartamento dos Réus assumiu que era responsável pelo vazamento. Em
razão do estado de insalubridade provocado pelo vazamento, o Autor e a
família tiveram que mudar do apartamento até que fosse feita a reforma no
apartamento dos Réus. O aluguel de um apartamento semelhante ao dos
Réus é no valor de R$1.5000,00. Requereu a obrigação de fazer dos Réus
para repararem os danos causados em seu apartamento e a indenização por
danos morais.
Os Réus contestaram separadamente
(fls. 106/109; 146/159) representados pelo mesmo procurador arguindo em
síntese que os reparos para cessar as infiltrações no apartamento do Autor
foram executados. O Autor impediu a execução dos serviços de pintura e de
reparos necessários no seu apartamento.
O recurso devolveu para reexame as
matérias: nulidade do laudo pericial por ausência do perito judicial à vistoria
e incerteza quanto à origem das infiltrações; anulação dos atos processuais
a partir da perícia com pedido subsidiário de improcedência da ação.
A hipótese dos autos é de direito de
vizinhança por se tratar de infiltrações e umidade no apartamento inferior do
Autor provocadas por obras externas no apartamento de cobertura superior
dos Réus (-relação com a propriedade individual de cada condômino-) e não
de relação de condomínio (-danos nas partes comuns a todos-).
O art. 1.277 do CC, determina: “O
proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as
interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o
habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018472-45.2012.8.26.0223 -Voto no 30602
5
Parágrafo
único.
Proíbem-se
as
interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do
prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os
limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.”
Na relação de vizinhança, os danos
causados a um vizinho têm de ser ressarcidos por aquele que os causou.
Na instrução foram realizadas a prova
pericial de engenharia e a prova testemunhal.
A prova pericial de engenharia foi
conclusiva: “Inicialmente destaca-se que de forma a atender ao objetivo da
perícia este Signatário vistoriou tanto o imóvel do Autor, unidade no 33 quanto
ao imóvel dos Réus, unidade no 41, onde pode-se observar que os Réus já
realizaram os reparos na cobertura, o que cessou a ocorrência de infiltrações
na unidade dos Autores, uma vez que este não apresentou sinais de
umidades recentes, e sim, resquícios de infiltrações à época.
Este profissional entende ainda, que em
análise a extensão dos danos na unidade do Autor observadas quando da
vistoria e ainda documentação acostada aos autos, constatou-se que as
umidades nas paredes da sala, banheiro e corredor, foram ocasionadas
pelas infiltrações oriundas da cobertura do imóvel dos Réus.
Portanto, faz-se necessário os reparos
nas áreas afetadas, no que tange a pintura dos cômodos retro mencionados
e troca de fiação elétrica na sala e banheiro.
Desta
feita,
é entendimento deste
Profissional que o imóvel do Autor apresentou DANOS DE ORIGEM
EXÓGENA decorrentes de vazamentos na área externa do imóvel do Réu.
(.....)
Portanto, faz-se necessário os reparos
nas áreas afetadas, no que tange a pintura dos cômodos retro mencionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018472-45.2012.8.26.0223 -Voto no 30602
6
e troca da fiação elétrica na sala e banheiro, bem como os custos estimados
para a realização dos reparos foi de R$ 8.679,12 (oito mil seiscentos e
setenta e nove reais e doze centavos).”
Os Réus opuseram-se ao laudo pericial
por não ter o perito judicial participado da diligência de vistoria, de início da
produção da prova pericial. Ocorre que participaram da vistoria a assistente-
técnica do perito judicial e os assistentes-técnicos das partes, tanto que
apresentaram seus pareceres técnicos.
O art. 474 do CPC/2015 (CPC/1973, art.
431-A) determina que as partes devem ter ciência da data e o local
designados para o início das diligências. O dispositivo legal estabelece a
garantia ao contraditório na produção da prova pericial.

Na hipótese dos autos foi respeitado o
contraditório, uma vez que as partes tiveram ciência da data da diligência
inicial e os seus assistentes-técnicos compareceram, logo a ausência do
perito judicial que foi representado por sua assistente também engenheira,
não trouxe nenhum prejuízo para partes, o que implica na validade do laudo
pericial.
O perito judicial em esclarecimentos (fls.
336/347) manteve o laudo pericial e reforçou: “A ocorrência de infiltração foi
comprovada, visto que o gotejamento de água nos cômodos não poderia ser
proveniente de fachada, conforme quer fazer crer os Réus, mas sim da
cobertura.
Portanto, as conclusões obtidas no
Laudo Pericial encontram-se corretas e não foram obtidas por meio de
suposições, mas a partir de informações extraídas tanto dos documentos
acostados aos autos, quanto a partir de vistorias realizadas.
No que tange aos reparos das áreas
afetadas, os mesmos tratam-se apenas de pintura dos cômodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018472-45.2012.8.26.0223 -Voto no 30602
7
mencionados e troca de fiação elétrica na sala e banheiro, sendo,
portanto, o valor apurado no Laudo Pericial de R$ 8.679,12 (oito mil
seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos) suficiente para a
realização dos reparos.
Demais patologias observadas quando
das vistorias, e aquelas indicadas pelos Autores possuem origens diversas e
não tem correlação com as infiltrações ocasionadas pela unidade do Réu.”
O
assistente-técnico
dos
Réus
apresentou parecer divergente e o assistente-técnico do Autor apresentou
parecer parcialmente divergente. O perito judicial em esclarecimentos
manteve seu laudo pericial, e os pareceres técnicos não têm força para
excluir o laudo pericial que é elucidativo e será acolhido integralmente.
Verifica-se que na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 17.ABRIL.2010 (fls. 23/24), o item de ordem “E.1-
Assuntos sobre vazamento da cobertura: 1- Ficou decidido que após o
término da reforma da cobertura o proprietário Sr. Wilson da Unidade 41
deverá pintar o quarto, sala e o banheiro do proprietário da unidade 33 Sr.
Wlademir Schalch Junior (...)” (- nota - os Autores adquiriram o imóvel do
antigo proprietário Sr. Wlademir em 03.JUN.2011- fls. 16).
O conjunto probatório é seguro de que
os danos provocados no apartamento de propriedade do Autor, que fica
abaixo do apartamento dos Réus, foram decorrentes de obras executadas
pelos Réus, na parte externa de sua cobertura, assim os Réus têm o dever
de ressarcir os danos materiais causados ao Autor, estimados pelo perito
judicial em R$ 8.679,12 e o dano moral.
Os danos causados no apartamento do
Autor, não caracterizam mero aborrecimento e sim um aborrecimento
exacerbado diante do risco à saúde dos moradores do apartamento, bem
como a perda da tranquilidade do Autor, na moradia. Considerando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018472-45.2012.8.26.0223 -Voto no 30602
8
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o valor arbitrado na r.
sentença deve ser mantido.
O recurso não prospera e os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 13% do valor atualizado
da condenação (CPC/2015, art. 85, § 11).
Ante o exposto CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação dos Réus, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para 13% do valor atualizado da
condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora